Tribunal: STF
Processo: HC 99582
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA 
   DESMUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. INCIDÊNCIA DO INCISO IV DO 
   PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ORDEM 
   PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 
1. A tese 
   da atipicidade do porte ilegal de arma desmuniciada não foi 
   arguida perante a autoridade apontada como coatora. 
   Impossibilidade de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, 
   pena de indevida supressão de instância.
2. No julgamento do RHC 
   89.889, da relatoria da ministra Cármem Lúcia, o Plenário desta 
   colenda Corte entendeu que o delito de que trata o inciso IV do 
   parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento é Política 
   Criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as 
   armas de fogo que circulam em nosso País. Isso porque a supressão 
   do número, marca, ou qualquer outro sinal identificador do 
   artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle.
3. A 
   função social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo 
   de arma de fogo; e não apenas armamento de uso restrito ou 
   proibido. Tanto é assim que o porte de arma de fogo com numeração 
   raspada constitui crime autônomo. Figura penal que, no caso, tem 
   como circunstância elementar o fato de a arma (seja ela de uso 
   restrito ou não) estar com a numeração ou qualquer outro sinal 
   identificador adulterado, raspado ou suprimido.
4. Ordem 
   parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.